Tribunal: TJMT
Processo: 1028115-30.2020.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028115-30.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE DO REGO FILHO - CPF: 210.955.741-91 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO.

Recurso Inominado n. 1028115-30.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Joaquim José do Rego Filho

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem da pauta: 90

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATENDIMENTO APÓS ACIDENTE DE TRABALHO QUE RESULTOU EM INVALIDEZ DO RECLAMANTE – EXTRAVIO DE PRONTUÁRIO MÉDICO DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE SEGURO ACIDENTÁRIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 15.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO GESTOR DA RESPECTIVA UNIDADE DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA IMPUTÁVEL AOS AGENTES ESTADUAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO ENTE ESTADUAL – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que o
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos,
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade específica, causarem a terceiros, não há que se falar em dever de indenizar pelo ente estadual em relação a fatos ocorridos em órgão administrado pelo Município.

O extravio de prontuário médico de paciente após tratamento em Unidade de Pronto Atendimento constitui ato ilícito e falha na prestação dos serviços públicos e enseja o pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da privação da documentação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos demandados ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou os entes ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em decorrência do extravio de documentos médicos referentes a acidente de trabalho sofrido pelo autor, após atendimento na UPA Morada do Ouro.

Extrai-se dos autos que o demandante, ao postular seguro acidentário junto à MAPFRE, não teria logrado êxito em obter seu prontuário, referente ao atendimento médico recebido após o sinistro, tendo em vista a informação da municipalidade de que os documentos haviam sido perdidos na unidade hospitalar.

O Município recorrente defende que não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos descritos e a negativa do seguro, pugnando pelo afastamento da sua responsabilização.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso pretende o afastamento de sua responsabilidade, em razão de não haver conduta imputável aos seus agentes, diante do cenário fático descrito nos autos.

Subsidiariamente, ambos os recorrentes pugnam pela redução do
quantum
indenizatório, por entenderem que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 135640717, pela manutenção da sentença.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos presentes autos cinge-se em analisar se o extravio da documentação médica do autor, por unidade pública de saúde, possui o condão de ensejar a responsabilização civil dos entes públicos demandados.

Dos autos observo que, na data de 25/11/2015, o autor deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento da Regional Morada do Ouro, após sofrer acidente de trabalho. Da documentação apresentada, evidencia-se que o demandante foi submetido a sucessivos tratamentos após o fato, até que, em 2017, houve a conclusão por sua invalidez parcial, o que levou o interessado a postular o recebimento de indenização securitária perante a MAPFRE Seguros.

No esforço para instruir o pedido, requereu o prontuário de seu atendimento junto à UPA Morada do Ouro, onde foi prestada a primeira assistência médica a seu favor, ocasião em que identificou-se o desaparecimento da documentação relativa ao acidente.

O próprio ente municipal reconhece o extravio do prontuário médico (ID 135640676), realizando a comunicação oficial em Boletim de Ocorrência, registrado em novembro/2018 (ID 135640674).

Tecidas essas considerações, entendo que o ato ilícito, praticado pelos agentes públicos vinculados à UPA Morada do Ouro está evidenciado, inclusive não constituindo fato controvertido, haja vista a confissão por parte da municipalidade.

Não se pode deixar de observar, conforme enfatiza o Município recorrente, que a negativa da seguradora, existente nos autos, decorre de suposta perda do prazo para requerimento da indenização.

No entanto, inegável que qualquer pretensão de questionamento daquela decisão, seja na via administrativa, seja mediante interpelação judicial, restou prejudicada pela impossibilidade de acesso à documentação relativa ao acidente e aos primeiros-socorros recebidos após o sinistro.

O dano sofrido e o corresponde nexo de causalidade, portanto, restam suficientemente demonstrados.

Diante disso, entendo que a indenização deve ser mantida, porém assiste razão ao Estado de Mato Grosso, ao sustentar sua ilegitimidade para responder aos termos da presente demanda.

Isso porque, o
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos
, “
pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade
, causarem a terceiros”.

Nesse contexto, o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas de que, por conduta imputável aos profissionais de saúde
municipais
, o autor perdeu o acesso à documentação imprescindível a respeito de fatos salutares de sua vida, cujo extravio prejudicou o exercício de outras faculdades relativas ao acidente sofrido, para além da perda de valiosas informações médicas específicas dos primeiros momentos após a ocorrência.

No entanto, em que pese a saúde ser direito social cuja efetivação é atribuída constitucionalmente a todos os entes da federação, de forma solidária, é certo que a presente demanda não possui como cerne a falha na prestação de serviço médico, especificamente, em detrimento do autor.

Tem-se, em verdade, conduta pontual atribuída aos profissionais da Unidade de Pronto Atendimento da Morada do Ouro, referente ao extravio da documentação médica do autor. Não se trata, propriamente, de demanda afeta à saúde pública, mas sim de fatos ocorridos na prestação desse serviço.

É certo que, por se tratar de unidade integrante da rede básica de atenção à saúde, os servidores daquele local são servidores municipais.

Não há, dessa forma, qualquer conduta imputável aos agentes do Estado, que possa ensejar sua responsabilização pelos fatos descritos nos autos.

Diante disso, o recurso do Estado de Mato Grosso deve ser acolhido para o fim de afastar sua responsabilidade pela indenização discutida nos autos e julgar improcedente a pretensão inicial em relação a este ente.

No mais, configurada a falha na atuação municipal e, portanto, o dever de indenizar do Município demandado, entendo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que tempestivos, e, no mérito,
dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
para reformar a sentença impugnada e
julgar improcedente
a pretensão inicial em relação ao ente estadual, nos termos do artigo
487
,
I
, do
Código de Processo Civil, e
nego provimento ao recurso do Município de Cuiabá
, mantendo o julgado em todos os seus termos, em relação a este réu
.

Deixo de condenar o Município Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

De outro lado,
condeno
-
o
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022